Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-39.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO APÓS EMBARQUE. DEMORA NA ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. REALOCAÇÃO EM VOO EM AEROPORTO DE OUTRA CIDADE AEROPORTUÁRIA. CHEGADA AO DESTINO VINTE E QUATRO HORAS APÓS O INICIALMENTE PREVISTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Art. 2o, 3o, 6o e 14).

II. Fatos incontroversos: a) aquisição de passagens aéreas por parte das recorridas, de São Paulo/SP para Brasília/DF, para o dia 10.12.2019, às 23h20; b) atraso no embarque; c) espera para decolagem, no interior da aeronave, por 50 minutos e desembarque às 00h40, sob argumento de impedimento legal da tripulação de voar; d) espera no saguão do aeroporto por mais de 1 hora, sem informações da requerida; e) devolução das bagagens aos passageiros após a requerida informar o cancelamento do voo; f) atendimento no balcão da companhia aérea, às 4h13 do dia 11.12.2019, oportunidade em que foram oferecidas apenas 2 opções de voo, a primeira às 10h do dia 11.12.219, com chegada às 22h do mesmo dia, com espera no aeroporto até o embarque, ou, a aceita pelas requerentes, de voo às 23h45 do dia 11.12.2019, partindo de Campinas/SP (“transfer” e hospedagem oferecidos pela requerida), e chegada em Brasília às 1h30, do dia 12.12.2019.

III. Recurso da requerida contra sentença de procedência do pedido (reparação extrapatrimonial fixada em R$ 4.000,00 para cada requerente). Alegações recursais: o cancelamento decorreu de problemas técnicos; as requerentes foram realocadas em outro voo; receberam a assistência devida; chegaram ao destino final e valor desproporcional da reparação por danos morais.

IV. Não escuda a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de cancelamento de voo, a alegação de “problemas técnicos” (ID 16665482), porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 906063, 5a Turma Cível; Acórdão no 903146, 6a Turma Cível.

V. No mais, o argumento de que reacomodou as consumidoras em outro voo e ofertou-lhes hospedagem não elide o fato de que as passageiras aguardaram 50 minutos na aeronave (Id 16665499 e 16665500); desembarcaram e não tiveram assistência imediata da empresa; foram atendidas apenas às 4h da manhã; tiveram de se descolar para outra cidade para embarcarem no voo para o qual foram realocadas (Cidade de Campinas/SP, distante 150km de Guarulhos/SP, de onde partia o voo inicialmente contratado – ID 16665479 e 16665480); chegaram ao destino final mais de 24 horas após o previsto e ainda perderam compromissos, tudo a subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais (CF, Art. 5o, V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).

VI. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 4.000,00 para cada uma), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).

VII. Por fim, embora notória a projeção de retração da economia em escala mundial em decorrência da pandemia (vírus identificado como COVID-19), bem como os reflexos das medidas de enfrentamento à disseminação do vírus na atividade desenvolvida pela recorrente (transporte aéreo), a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença, tal como lançada, causará danos e poderá inviabilizar, inclusive, o funcionamento de sua operação no Brasil, não reflete a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado, a ponto de impactar e/ou inviabilizar completamente as atividades da empresa.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).